Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO DE VALOR A MENOR DO QUE O COBRADO NA FATURA RECEBIDA PELO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO. RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Restou claro na sentença que houve o reconhecimento do débito de R$ 2.954,84, valor esse lavrado pelo TOI, em detrimento do valor contestado pelo Autor na inicial de R$ 4.441,86. Assim sendo, havendo reconhecimento de valor menor que o cobrado inicialmente, esse deve prevalecer.

2. Verifica-se que foi realizada uma vistoria na unidade consumidora, devidamente assinada por uma funcionária da Agravante, demonstrando a sua ciência a respeito da reprovação nos testes de campo, o que, regularmente, gerou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção a cobrança.

3. Meras alegações não são capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade dos termos de ocorrência e inspeção que apontaram o desvio de energia elétrica, fazendo-se necessária prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

4. Não há como utilizar-se do consumo apurado por medição fiscalizadora nem como aplicar o fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição, quando a ocorrência é de ligação direta, assim, deve-se usar para calcular o valor da recuperação de consumo o disposto no art. 595, III da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

5. Ambos os Recursos Conhecidos e Desprovidos.